Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Direito Processual Civil E Civil. Apelação Cível. Cumprimento De Sentença. Ação Monitória. Prescrição Intercorrente. Inexistência De Bens Penhoráveis. Art. 921 Do Cpc. Prazo Quinquenal. Súmula 150/Stf. Diligências Infrutíferas. Lei 14.010/2020. Manutenção Da Sentença. Recurso Não Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de cumprimento de sentença proposta contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da ausência de bens penhoráveis e da inércia da credora por prazo superior ao prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto à Súmula 150 do STF e ao art. 489, §1o, VI, do CPC; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, à luz do art. 921 do CPC, do prazo prescricional quinquenal e da suspensão prevista na Lei 14.010/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão executória, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF.
4. No cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, fundada em relação contratual, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil.
5. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC, suspende a prescrição por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo da prescrição intercorrente, conforme §4o do mesmo dispositivo.
6. A paralisação do feito por inexistência de bens penhoráveis não impede o curso da prescrição intercorrente após o prazo legal de suspensão, independentemente de intimação específica do exequente.
7. Requerimentos reiterados de diligências infrutíferas para localização de bens não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
8. O período de suspensão previsto no art. 3o da Lei 14.010/2020 deve ser computado no cálculo do prazo prescricional, sem afastar, contudo, a sua consumação quando ultrapassado o lapso legal.
9. Verificada a inércia da credora por prazo superior a cinco anos, contado após o término do período de suspensão legal, configura-se a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, VI, 921, III, §§1o a 5o, e 924, V; CC, arts. 206, §5o, I, e 206-A; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018; STJ, REsp 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2018; TJDFT, APC 0023888-72.2013.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 10.11.2021; TJDFT, APC 0700841-40.2018.8.07.0005, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 29.10.2025.